Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente há mais de nove meses, denunciada pela prática dos crimes de receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo majorado e tentativa de homicídio qualificado, em contexto de associação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) estabelecer se houve omissão judicial na apreciação do pedido de relaxamento da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, do modus operandi e da periculosidade dos agentes.
4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a instrução criminal foi concluída, estando o processo na fase de alegações finais, afastando a configuração de constrangimento ilegal.
5. A jurisprudência do STJ admite flexibilização dos prazos processuais, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em causas complexas com múltiplos réus.
6. A prisão preventiva foi reavaliada dentro do prazo legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, além de ter sido objeto de análise em outros habeas corpus anteriormente impetrados.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LVII, XXXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 648, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.775/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30/04/2025, DJEN 07/05/2025. STJ, AgRg no HC n. 980.999/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025. TJDFT, Acórdão 1677473, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23/03/2023.